Tribunal: TJPA
Processo: 0810087-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810087-87.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DESCONSIDERAÇÃO DE EXPERIÊNCIA FUNCIONAL COMISSIONADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE contra sentença que concedeu a segurança no mandado impetrado por candidata ao cargo de Analista Ministerial – Especialidade Controle Externo, no concurso público do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (Edital nº 1/2019), para que fosse revista a pontuação atribuída na fase de avaliação de títulos. A candidata alegou glosa indevida de parte da pontuação referente a documentos comprobatórios de experiência funcional e requereu o reconhecimento do total de 1,65 pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela candidata comprovam o exercício de funções de nível superior na Administração Pública, nos termos do edital; (ii) verificar se a decisão administrativa violou princípios constitucionais ao desconsiderar funções comissionadas com exigência de formação superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O certificado de especialização apresentado atende integralmente às exigências do edital, comprovando a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu.

As quatro certidões de aprovação em concursos públicos estão compatíveis com a área de atuação exigida para o cargo em disputa.

As três certidões funcionais juntadas comprovam o efetivo exercício de funções comissionadas de nível superior, emitidas por autoridade competente, com descrição clara das atribuições e exigência de formação jurídica de nível superior.

A leitura administrativa que desconsiderou essas funções por conta do cargo de origem (Atendente Judiciário) é formalista, ignora o conteúdo das certidões e contraria a razoabilidade e a vinculação ao edital.

A jurisprudência rejeita interpretações restritivas que injustamente excluam pontuações legítimas, sendo legítima a correção judicial do erro material evidente.

A sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, enquanto os recursos não enfrentaram os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O exercício de função comissionada que exige nível superior deve ser considerado para fins de pontuação na prova de títulos, independentemente do cargo efetivo ocupado.

A interpretação do edital de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A atuação judicial no controle da legalidade de certames é legítima quando evidenciado erro material ou violação a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e 37, caput; Edital nº 1/2019 do MPC/PA, item 10.3.1, alíneas “A”, “D” e “E”.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra a r. sentença ID5577739 proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA.

A impetrante, candidata ao cargo de Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo, no concurso público do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC/PA), regido pelo Edital nº 1/2019, alegou que teve indevidamente glosada parte da pontuação relativa à fase de avaliação de títulos, o que prejudicou sua classificação final.

Segundo sustentado, foram corretamente apresentados os seguintes documentos: (i)
certificado de especialização
, valendo
0,25 pontos
; (ii)
quatro certidões de aprovação em concursos públicos
, com valor de
0,20 pontos
; e (iii)
três certidões funcionais
, que comprovam o exercício de
atividades de nível superior na Administração Pública
, com pontuação de
1,20 pontos
. No total, a candidata requereu o reconhecimento de
1,65 pontos
.

A autoridade coatora, ao analisar o recurso administrativo interposto na fase de títulos, considerou que um dos documentos se referia ao cargo de origem da servidora — Atendente Judiciário (nível fundamental) — desconsiderando o efetivo exercício em cargos comissionados com exigência de nível superior. Em razão disso, foram atribuídos apenas 1,20 pontos.

A sentença impugnada reconheceu que os documentos apresentados comprovaram de forma clara e suficiente o exercício das funções exigidas pelo edital para fins de pontuação, determinando a revisão da nota atribuída e a reclassificação da impetrante no certame.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo
desprovimento dos recursos
, reafirmando que a sentença atacada se encontra em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoabilidade administrativa.

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia reside na análise da documentação apresentada pela impetrante na fase de títulos. É preciso verificar se os documentos apresentados comprovam, de forma idônea, o exercício de funções de nível superior na Administração Pública, nos moldes do edital.

A candidata apresentou três grupos de documentos, que serão examinados individualmente:

(i) Certificado de Especialização – 0,25 pontos:
Documento juntado comprova a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, nos moldes da legislação vigente. Atende integralmente ao item 10.3.1, alínea “A”, do edital do certame.

(ii) Quatro aprovações em concursos públicos – 0,20 pontos:
As aprovações foram devidamente comprovadas por certidões emitidas por órgãos públicos, todas compatíveis com a área de atuação prevista no cargo de Analista Ministerial – Controle Externo. Atendem à alínea “D” do mesmo item editalício.

(iii) Três certidões de exercício funcional – 1,20 pontos:
Esses documentos são os mais relevantes da controvérsia. As certidões juntadas comprovam que a impetrante exerceu as seguintes funções:

Chefe de Gabinete da Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém
, cargo em comissão do TJ/PA (CJS-5),
com exigência de nível superior
.

Assessor Jurídico da Corregedoria
, função de natureza técnica com atribuições típicas de
bacharel em Direito
.

Assessor Jurídico da Presidência
, igualmente caracterizado como cargo comissionado que exige
formação jurídica em Direito
.

Tais certidões foram emitidas por autoridade competente, descrevem os períodos, locais e natureza das funções exercidas e demonstram, sem margem de dúvida, que a impetrante desempenhou funções compatíveis com a exigência de experiência em cargo de nível superior na Administração Pública, conforme requerido pelo edital, item 10.3.1, alínea “E”.

A decisão administrativa que desconsiderou uma dessas certidões utilizou como argumento o cargo efetivo da impetrante (“Atendente Judiciário”), sem atentar para o conteúdo da própria certidão, que descreve função comissionada autônoma e de exigência superior.

Tal leitura revela-se formalista em excesso e
materialmente equivocada
, pois confunde vínculo efetivo com exercício funcional.

Nesse ponto, vale reforçar que
o edital

não exige que o exercício de nível superior tenha ocorrido necessariamente em cargo efetivo
, mas sim que a função seja de natureza compatível. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente repudiado interpretações restritivas que causem injustiça a candidatos que comprovaram, de forma adequada, o cumprimento das exigências editalícias.

A atuação da banca examinadora, ao se apegar ao cargo originário e ignorar a função efetivamente exercida,
violou os princípios da legalidade, razoabilidade e da vinculação ao edital
, tornando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para restabelecimento da ordem jurídica.

Não se trata, aqui, de substituição da discricionariedade administrativa por juízo judicial, mas de exercício de controle de legalidade e correção de um erro material evidente, o que encontra respaldo firme na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A sentença proferida pelo juízo de origem demonstrou adequada fundamentação, analisando as provas documentais com profundidade, reconhecendo a liquidez e certeza do direito invocado e aplicando corretamente o ordenamento jurídico.

Os recursos interpostos pelos apelantes, por sua vez, não enfrentam a materialidade das provas, limitando-se a reiterar argumentos já afastados de forma suficiente pelo juízo de origem.

Por tais razões,
não há reparo a ser feito na r. sentença
, que corretamente determinou a
atribuição da pontuação integral de 1,65 pontos
e a
reclassificação da impetrante no certame
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025